Tribunal: TJDFT
Processo: 0718775-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. PLAUSUBILIDADE DO DIREITO. ÔNUS DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
Para o exame de qualquer desconformidade do reajuste, seria necessário, pelo menos, a juntada do correspondente contrato celebrado pelas partes. Mas o agravante olvidou-se dessa imprescindibilidade tanto no primeiro, como no segundo grau, o que afasta o reconhecimento da probabilidade do direito alegado.
Prejudicada a possibilidade de reanálise da legitimidade do reajuste, decretado a partir do instrumento contratual, posto se desconhecer seu conteúdo até o momento.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.